Tribunal: TJDFT
Processo: 0724027-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS HOMOLOGADA. FRUTOS OBTIDOS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. VALORES RESERVADOS PARA VIÚVA A TÍTULO DE MEAÇÃO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). PAGAMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MEAÇÃO. IMPOSTO DEVIDO PELOS HERDEIROS.
1. “A meação não se confunde com a herança. A herança consiste no conjunto de bens deixados pela pessoa falecida aos seus herdeiros. A meação refere-se à metade dos bens que compõem o patrimônio comum do casal” (Acórdão 1795160, 07071655820238070009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024).
2. Na hipótese, a viúva meeira não figura como herdeira dos bens arrolados no inventário, portanto, não incide ITCMD sobre sua meação.
3. O saldo remanescente do produto da alienação de imóvel arrolado no inventário, depositado em juízo, foi atribuído ao cônjuge supérstite a título de meação no esboço de partilha homologado judicialmente, não havendo assim como o pertinente montante responder pelo pagamento do ITCMD incidente na partilha, que é devido exclusivamente pelos herdeiros beneficiados pela herança.
4. Por essa razão, ela faz jus ao levantamento da referida quantia nos exatos termos da partilha homologada por sentença, independentemente da quitação do referido imposto, sem olvidar que há outros bens recebidos pelos herdeiros aptos a satisfação de eventual cobrança fiscal.
5. Agravo de instrumento provido.